Tribunal: TJDFT
Processo: 0742910-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0742910-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR ARAUJO FARRAPEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante noticia a perda do interesse recursal, em face da prolação de sentença na origem (ID 20956855). Requer, assim, a desistência do recurso. A hipótese, portanto, é de não conhecimento do agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, tendo em vista que a prolação de sentença inaugura nova fase processual nos autos de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo Brasília, 7 de janeiro de 2021 17:56:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator